Tribunal: TJBA
Processo: 8028995-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028995-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: DAVI CAIAN LIMA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JESSICA SANTOS BARBOSA DE SOUSA, JORDAN DOS ANJOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. DESCONTO EM MENSALIDADE DE FACULDADE DE ENGENHARIA MECATRÔNICA. PANDEMIA DO COVID-19, ADPF 706 E ADPF 713. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NO CASO CONCRETO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IES QUE DEIXOU DE INSTRUIR OS AUTOS COM DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS SUPOSTAS DESPESAS COM A INSTITUIÇÃO DAS AULAS REMOTAS. DESCONTO DE 30% DAS MENSALIDADES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8028995-34.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
e como apelada
DAVI CAIAN LIMA OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
REJEITAR A PRELIMINAR
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator